Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-58.2021.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0709502-58.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA - EPP APELADO: ADEMILSA ARAUJO MARTINS DECISÃO A parte Apelante apresenta petição em id. 40067526/40067527, informando a realização de acordo extrajudicial, e requer a extinção da ação com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Não obstante, consoante disciplina o § 5o do artigo 485 do CPC, “a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença”. Com efeito, o caso dos autos atrai, na verdade, a previsão estampada no art. 998 do diploma processual, no sentido de que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, VIII1, ser atribuição do Relator homologar os pedidos de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Cabe destacar, a propósito, que não identifico, de plano, qualquer sinal indicativo de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice à homologação da desistência do recurso. Além disso, desnecessária a oitiva da parte recorrida, uma vez que sequer houve citação e o feito foi extinto sem resolução do mérito na origem. Registre-se que o instrumento de procuração de id. 40066646 confere poderes a advogada da parte apelante, subscritora da petição de desistência, para a prática de atos desta natureza. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso de apelação para que produza seus efeitos jurídicos e legais. Intimem-se. Preclusa a decisão, baixe os autos ao Juízo de origem para providências de praxe. Brasília/DF, 18 de outubro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora